Tribunal: TJES
Processo: 5007904-21.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007904-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS VELASCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GUSTAVO FREITAS VELASCO
,
inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução penal n. 0017766-78.2016.8.08.0011, unificou as penas em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto.

Nas razões recursais, o agravante alega que em todas as condenações em desfavor do apenado o regime inicial fixado para o cumprimento foi o regime aberto substituído pela pena restritiva de direitos. Aduz a possibilidade do cumprimento simultâneo de penas restritivas de direito, sem necessidade de unificação.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3338230).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Des. Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GUSTAVO FREITAS VELASCO
,
inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução penal n. 0017766-78.2016.8.08.0011, unificou as penas em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, fixando o regime semiaberto.

Nas razões recursais, o agravante alega que em todas as condenações em desfavor do apenado o regime inicial fixado para o cumprimento foi o regime aberto substituído pela pena restritiva de direitos. Aduz a possibilidade do cumprimento simultâneo de penas restritivas de direito, sem necessidade de unificação.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 3338230).

Desde já, afirmo que
as razões recursais merecem acolhimento.

No caso em apreço, o agravante foi condenado pelo crime do art. 342, §1º do CP ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime inicial aberto, que foi substituída pelo juízo do conhecimento por duas restritivas de direitos (processo nº 0007383-17.2011.8.08.0011)

Ocorre que sobreveio condenação pela prática do crime do art. 218-B c/c art. 14, II na forma do art. 71 todos do CP, tendo sido condenado a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto também substituída por duas reprimendas alternativas.

A Douta Magistrada, em sua decisão agravada, sustenta que sobreveio nova condenação, razão pela qual deveria unificar as penas e converter as restritivas de direito em privativas de liberdade, para efeito de soma e fixação do regime pertinente.

De acordo com a jurisprudência STJ,
a conversão das penas alternativas em privativa de liberdade, na fase de execução, restringe-se ao eventual descumprimento injustificado de quaisquer das obrigações impostas ou quando, em superveniente condenação por outro crime, houver incompatibilidade com a reprimenda corporal aplicada e não suspensa, pouco importando, como sustenta o agravante, seja ela anterior ou posterior à atual condenação.
(AgRg no HC 516.414/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Ora, no caso dos autos, não há flagrante incompatibilidade entre o cumprimento da pena anterior e a pena superveniente já que ambas são penas restritivas de direitos. Assim, nos termos da jurisprudência, inviável a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade já que é possível o cumprimento simultâneo/sucessivo de todas as reprimendas.

Neste sentido, trago julgados da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA.

1
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva.

2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria "incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado", o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto.

3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto.

4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. QUANTUM DA UNIFICAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta ou, sobrevindo nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

2. Na hipótese, além da fixação de regime aberto para as duas condenações, foram elas substituídas por restritivas de direito e não se tem notícia da ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no Código Penal para a reconversão das penas em privativa de liberdade.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 251.937/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUMPRIMENTO SUCESSIVO OU SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMATÓRIO DAS SANÇÕES ACIMA DE QUATRO ANOS. CONVERSÃO DAS REPRIMENDAS ALTERNATIVAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do habeas corpus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta ou, sobrevindo nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

3. Assim, se o apenado vem a ser condenado à pena privativa em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, mostra-se inviável a conversão da reprimenda alternativa imposta em outro processo, caso haja possibilidade do cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas alternativas.

4. No caso dos autos, o paciente, sentenciado inicialmente ao cumprimento de pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, foi posteriormente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, também substituída por restritivas de direitos. Contudo, o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu as reprimendas restritivas e fixou o regime prisional semiaberto para a execução das sanções.

5. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo mantido a decisão de primeiro grau, ao entendimento de que em razão da unificação das reprimendas, ultrapassado o máximo de 4 (quatro) anos, é necessária a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a fixação do regime semiaberto, deixando de considerar a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das condenações, decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

6. Ordem não conhecida. Concessão de habeas corpus de ofício para cassar o acórdão impugnando e determinar ao Juízo da Execução, na unificação das penas referentes aos Autos n. 66183-19 e 84066-76, a observância das respectivas sentenças transitadas em julgado, nos seus exatos termos, para que sejam cumpridas, sucessivamente, as penas restritivas de direitos aplicadas ao paciente em ambos os julgados.

(HC 317.181/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016) GRIFEI.

Portanto, CONHEÇO do Agravo em Execução e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a possibilidade de cumprimento simultâneo/sucessivo das penas restritivas de direitos, reformando a decisão agravada, nesses termos.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – UNIFICAÇÃO - C
ONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
– FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE CUMPRIMENTO SUCESSIVO OU SIMULTÂNEO -
RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência STJ, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade limita-se às hipóteses de descumprimento injustificado da restrição imposta ou, sobrevindo nova condenação, não for possível o cumprimento simultâneo ou sucessivo da pena alternativa com a privativa de liberdade.

No entanto, no caso dos autos, não há flagrante incompatibilidade entre o cumprimento da pena anterior e a pena superveniente já que ambas são penas restritivas de direitos. Assim, nos termos da jurisprudência, inviável a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade já que é possível o cumprimento simultâneo/sucessivo de todas as reprimendas.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.